Tribunal: TCU
Processo: 028.668/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9594/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 028.668/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Caio Augusto Nunes Marques (CPF XXX.833.785-XX); Cynthia Pinheiro Santiago (CPF XXX.509.463-XX); Francisca Renata Ventura Tenorio (CPF XXX.455.953-XX); Joana Gabriela Barbosa Amorim (CPF XXX.047.064-XX); Jose Ronaldo Ribeiro da Silva (CPF XXX.291.023-XX); Jose de Oliveira Filho (CPF XXX.733.985-XX); Paulo Tiago Oliveira Alves (CPF XXX.128.013-XX); Shirliane da Silva Aguiar (CPF XXX.459.003-XX) e Waldyleidy de Araujo Silva (CPF XXX.788.353-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.